Tribunal: CARF
Processo: 11707.000129/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.000129/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARIO LUIS LOPES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso Voluntário
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual,
transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de
lançamento de fls. 7/10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2006, por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 19.527,01, referente à fonte pagadora de CNPJ
n° 00.000.000/000191 (Banco do Brasil S.A.).
Da impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.000129/2010-67
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000129/2010-67

Cientificado do lançamento em 07/05/2010 (fl. 19), o contribuinte apresentou,
em 31/05/2010, a impugnação de fl. 2, na qual alega, em síntese, que o imposto
glosado corresponde.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/SP1, conforme acórdão
n. 1652.378, de 5 de novembro de 2013 (e-fl. 29), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Só se pode compensar o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 41,
integralmente reproduzido no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer a revisão do lançamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000129/2010-67

Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Com relação à tempestividade, constata-se que o recurso não foi apresentado
dentro do prazo legal, como será demonstrado na sequência, não devendo, portanto, ser
conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Dito isso, constata-se que o Recurso Voluntário é intempestivo, eis que o
Recorrente tomou ciência do acórdão de Impugnação no dia 09/03/2015 (e-fls. 38), porém,
apresentou recurso somente no dia 09/04/2015 (e-fl. 41), dia seguinte ao de vencimento do prazo
legal.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]
Pelo exposto, não conheço do Recurso, por considerá-lo intempestivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.000129/2010-67

Fl. 47
DF CARF MF
Original